Tribunal: STF
Processo: ARE 1572655
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por J.C.L.M contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TIPO PENAL ALTERNATIVO. CONFIGURAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação do agravante por estupro de vulnerável, a partir da aplicação de entendimento jurisprudencial sobre o valor probatório da palavra da vítima em crimes sexuais e da Súmula n. 7 do STJ, considerando o embasamento do acórdão em provas suficientes para ensejar a condenação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há elementos probatórios suficientes para manter a condenação por estupro de vulnerável, mesmo diante da retratação parcial da vítima em juízo; (ii) é possível analisar o pedido absolutório da defesa sem o revolvimento fático-probatório aos autos de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A retratação da vítima em juízo não desconstituiu a configuração do crime, pois em ambos os seus depoimentos foi possível identificar que ela vinha mantendo relacionamento amoroso e sexual com o agravante desde quando esta ainda era menor de 14 anos de idade. Dessa forma, a alegação de violação ao princípio da correlação não procede, considerando que foi identificada a prática de conjunção carnal na prova oral colhida nos autos de origem. 



    4. O crime de estupro de vulnerável é de tipo penal alternativo, de modo que não há violação ao princípio da correlação quando, durante instrução probatória, é identificada a prática de, ao menos, um dos núcleos típicos do crime imputado. 



    5. Em crimes contra a dignidade sexual, esta Corte mantém o entendimento de que a palavra da vítima goza de especial relevância, especialmente quando amparada em outras provas reunidas nos autos de origem, como é o caso do depoimento de testemunhas, na presente hipótese. 



    6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que materialidade do crime de estupro de vulnerável não se esvazia pela ausência de vestígios de prática sexual atestada em exame pericial, sendo possível atestar a materialidade e a autoria delitiva do referido crime por outros meios de prova, como a palavra da vítima. 



    7. A alegação de erro sobre a idade da vítima não foi comprovada ao passo que foi produzida prova incriminadora suficiente para ensejar a condenação do agravante, de modo a ser inevitável a incidência da Súmula n. 7 do STJ, a qual impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, inviabilizando o pleito absolutório. 



    8. O recurso carece do adequado e indispensável prequestionamento acerca da tese jurídica de que agravante e vítima constituíram família, a justificar o afastamento da aplicação da norma penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima goza de especial relevância, especialmente quando amparada em outras provas reunidas nos autos de origem. 2. A retratação parcial da vítima em juízo não desconstitui a prática do estupro de vulnerável quando, ainda assim, há a identificação da prática do crime imputado. 3. O crime de estupro de vulnerável é de tipo penal alternativo, de modo que não há violação ao princípio da correlação quando, durante instrução probatória, é identificada a prática de, ao menos, um dos núcleos típicos do crime imputado. 4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. 5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial".”(e-doc. 67)



    Embargos declaratórios não foram acolhidos.(e-doc. 80) 



    No recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LXVIII, da Constituição Federal (e-doc. 85).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral - Tema 895 - relativamente ao art. 5º inciso XXXV, da Constituição Federal (e-doc. 98).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionados.



    No que concerne à alegada necessidade de concessão de habeas corpus de ofício, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente